Tribunal: TCU
Processo: 000.065/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC / FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO (no da TCE no sistema: 2301/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor dos Srs. Francisco Vilmar Filho, Francisco Vanderlândio Carolino, Sérgio Arboes Petronilo, Soliney de Sousa e Silva, Rosângela Aparecida Barros Curado e do Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por transferência na modalidade fundo a fundo; Considerando que o Tribunal julgou irregulares as contas Instituto do Oftalmologia do Maranhão Ltda., imputando-lhe débito e multa, por meio do Acórdão 8498/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 1/10/2024 (peça 80); Considerando que empresa foi extinta por liquidação voluntária em 6/2/2024, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando que pode ser aplicado analogicamente o mesmo dispositivo para pessoa jurídica, extinta por liquidação voluntária, antes do trânsito em julgado, pelo caráter personalíssimo da pena; Considerando as proposições uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o item 9.4 do Acórdão 8498/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.065/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Instituto de Oftalmologia do Maranhão Ltda. (07.191.644/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.